Tribunal: TJMT
Processo: 1021696-13.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021696-13.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (APELADO), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – OBSERVADOS – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA
REFORMADA
- ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO - RECURSO PROVIDO.

1. Verificado os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).

2
.
Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário
. (N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 26/02/2022).

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação

Anulatória de Multa Administrativa
com pedido de tutela de evidencia nº 1021696-13.2016.8.11.0041, ajuizada
pela
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
reduzindo a multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 20.000.00 (vinte mil reais), ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
e, via de consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 78605742), o
Estado de Mato Grosso,
alega que, a
sentença deve ser reformada a fim de manter o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON.

Diz que,
a autoridade administrativa aplicou a lei com racionalidade e proporcionalidade, bem como fundamentou sua decisão apontando dados concretos correlacionados a cada critério legal previsto para mensuração da multa aplicada.

Aponta que,
a multa questionada foi legitimamente imposta pelo PROCON/MT, em decorrência de infrações às normas de defesa do consumidor, tendo sido respeitado o devido processo administrativo para sua constituição.

Sustenta que,
a sentença carece de fundamentação, posto que não foi proferida em observância aos seus elementos essenciais, conforme art.489 do CPC.

Pontua que,
o PROCON considerou as circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como, a condição econômica da reclamada para aplicação da referida multa.

Nesse contexto, argumenta que não merece ser acolhida a alegação de desproporcionalidade da multa aplicada, eis que a imputação foi correta, porquanto realizada nos estritos termos da legislação regente.

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão acostada por meio do ID.78605745.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 85356467).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, MT, 29 de abril de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo
Juízo da
3
ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Multa Administrativa com pedido de tutela de evidencia nº 1021696-13.2016.8.11.0041, ajuizada
pela
LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
reduzindo a multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 20.000.00 (vinte mil reais), ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
e, via de consequência, extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condenou ainda a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, caput e § 2º, do CPC.

Extrai-se dos autos que, o Processo Administrativo nº 0114-007.225-7, originou-se de reclamação formulada pelo consumidor
Marcos Vinicius da Costa Chagas
, que, após realizar a compra de um produto fabricado pela ora apelada, constatou vício de qualidade, e, uma vez acionada a empresa, esta deixou de prestar o dever de reparação dentro do prazo legal, por essa razão o PROCON aplicou a multa administrativa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Interposto recurso administrativo, sobreveio decisão, reduzindo o valor da multa aplicada de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), Id. 4287175.

Por fim, o juízo
a quo
proferiu a sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reduzir o quantum da multa aplicada pelo Procon, arbitrando o novo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
[id.78605740]

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à ilegalidade ou não das multas aplicadas pelo Procon.

Feitas todas as ponderações necessárias, passo a análise do mérito recursal.

Com efeito, importante consignar que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência das suas determinações, a teor do que dispõe o Decreto nº. 2.181/1997, senão vejamos:

Art. 3º
Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe
:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor
.

Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

I - ato, por escrito, da autoridade competente;

I - lavratura de auto de infração;

III - reclamação.

(...)

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.

Neste espeque, ainda, estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

No mesmo sentido disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

(...)

§ 4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.

In casu
, à penalidade administrativa imposta ao Apelado, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que se mostra adequada para coibir a conduta lesiva, por parte da prestadora do serviço, considerando que foi decorrente da falha na prestação do serviço.

Desse modo
, se observa que a multa aplicada no processo administrativo se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, ocorrendo na fundamentação da penalidade a dosimetria da multa, sendo observado a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do autuado.

Sobre a questão:

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZ O SEU VALOR – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO – APELO DO REQUERENTE PREJUDICADO.

Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 26/2/2022) [destaquei]

Ademais, no tocante a condição econômica da Apelada, conforme (ID.78605704), extrai-se que em 2015 o seu Capital Social Integralizado totalizava o montante de R$ 3.230.020.931,00 (Três Bilhões, Duzentos e Trinta Milhões, Vinte Mil, Novecentos e Trinta e Um Reais), de modo que não se evidencia a alegada desproporcionalidade do valor fixado administrativamente, qual seja, R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, reformando a sentença objurgada, a fim de julgar improcedente a demanda, mantendo a multa administrativa, invertendo, por consequência, o ônus sucumbencial, condenando a autora, ora apelada, no pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciai
s.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022